Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AOS SISTEMAS DE PENHORA ON LINE. SISBAJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. EXAME NA INSTÂNCIA RECURSAL. VEDAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. ENFRENTAMENTO. NECESSIDADE.
1. É possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas de penhora on line desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido em cada caso concreto. Precedentes do c. STJ.
2. Constatado significativo transcurso de tempo desde a última consulta, afigura-se razoável que seja determinada a renovação da diligência.
3. É vedado o exame, em sede recursal, de matéria que não foi objeto de análise na origem, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
4. Constatada a omissão na r. decisão agravada quanto ao enfrentamento dos pedidos subsidiários deduzidos pelo Exequente, faz-se necessário que esses sejam analisados na origem.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.